Tribunal: TCU
Processo: 030.092/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), referente aos recursos públicos concedidos no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Pós-Doutorado no Exterior, vinculado ao processo CNPq 205557/2014-7.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Tiago de Morais Montanher, referente aos recursos públicos concedidos no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Pós-Doutorado no Exterior, vinculado ao processo CNPq Processo 205557/2014-7 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Tiago de Morais Montanher; 9.2. julgar irregulares as contas de Tiago de Morais Montanher, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/3/2015 14.383,30 16/7/2021 189.629,46 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).